Tribunal: STF
Processo: HC 72779
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  SURSIS. DENEGAÇÃO  PELO TRIBUNAL A
QUO.  EXAME DOS  MAUS ANTECEDENTES,  CULPABILIDADE, CONDUTA  SOCIAL E
PERSONALIDADE.  PRISÃO  DOMICILIAR.  DESCABIMENTO.  JURISPRUDÊNCIA DO
STF.
          O  acórdão se valeu  dos antecedentes, da culpabilidade, da
conduta social e da personalidade ao recusar ao condenado o beneficio
da  suspensão condicional  da pena.  Não e  possivel em habeas corpus
obter-se  o exame dos  pressupostos subjetivos, por envolver exame de
prova.
          O  pedido alternativo  para cumprimento  da pena  em prisão
domiciliar  e  repelido  pela   jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal, firmada a partir do julgamento do HC 68.012.
          Habeas corpus denegado.